Tribunal: STF
Processo: Ext 636
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-09
Data de publicação: 1995-08-09

Ementa:
EMENTA: - Extradição.
Mandado de prisão. Integralidade.
Competência concorrente da Justiça do Estado do requerente.
Documentação.
Estatuto do Estrangeiro: Lei n  6.815, de 19.8.1980, modificada pela
Lei n  6.964, de 9.12.1981.
Extraditando casado com brasileira e com filhos brasileiros. Súmula
421.
1.      Ao contrário do que pareceu à Defesa, mostra-se completo e
traduzido para o Português o Mandado de Prisão expedido pela Justiça
alemã (art. 80 do Estatuto do Estrangeiro).
2.      Não procede, no caso, a objeção à competência exclusiva da
Justiça brasileira para o processo criminal, não só pelo princípio da
universalidade, por se tratar de associação para tráfico internacional
de entorpecentes, com atuação, no caso, no Brasil e na Alemanha, mas,
também, por se imputar ao extraditando a incursão em território alemão
para o mesmo fim.
        Hipótese, ademais, em que não há processo criminal nem
mesmo inquérito policial, instaurado no Brasil, sobre os mesmos
fatos.
        Precedentes do S.T.F.
3.      Não impede a extradição a circunstância de estar o
extraditando radicado no Brasil, casado com brasileira e com filhos
brasileiros (Súmula 421).
        Precedentes.
4.      Não pode o S.T.F. reexaminar os indícios em que se baseou a
Justiça alemã para justificar o decreto de prisão preventiva, sobretudo
quando este se encontra devidamente fundamentado.
5.       Estando preenchidos todos os requisitos do art. 80 e
seguintes da Lei n  6.815, de 19.8.1980, modificada pela Lei n
6.964, de 9.12.1981 e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas
em seu art. 77, é de se deferir o pedido de Extradição.
6.      Extradição deferida, prejudicado o requerimento de
relaxamento da prisão.